Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-36.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, I, III E IV, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO POR USO DE DOCUMENTO NÃO ACESSADO PELA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. NULIDADE DE JULGAMENTO PELA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO PELA PARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO RECONHECIMENTO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INVIABILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ATINENTE À TENTATIVA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 244-B, § 2o, DO ECA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não restando demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, pela falta de acesso a documento citado na sessão plenária, não há falar em nulidade de julgamento, sobretudo porque se trata de documento que já estava disponível nos autos quando da última manifestação da defesa.
2. Não havendo registro na ata da sessão de julgamento da insurgência imediata contra supostas condutas do magistrado que pudessem ferir a sua parcialidade e, tendo o tema sido objeto de manifestação do MP, rejeita-se a preliminar de nulidade apontada.
3. O desaforamento é medida excepcional que não se admite após efetivado o julgamento, salvo quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado (art. 427, § 4o, CPP). 3.1. Meras conjecturas acerca da parcialidade do conselho de sentença por suposta lealdade ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, desacompanhadas de comprovação idônea e eficaz, não servem para anular o julgamento e, consequente, deslocar a competência territorial.
4. A doutrina e a jurisprudência definem o caminho percorrido pelo agente no iter criminis como critério para a fixação da fração de redução da pena pela tentativa. 4.1. Reconhecendo os jurados que o agente percorreu amplamente o iter criminis, impõe-se a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) relativa à tentativa.
5. O homicídio qualificado é considerado crime hediondo, atraindo a causa de aumento de pena prevista no art. 344-B, § 2o do ECA, ensejando o aumento de 1/3 (um terço) na pena do crime de corrupção de menores.
6. O regime fechado imposto para o cumprimento inicial de pena fundamenta-se no art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP, tornando-se inviável o pedido de fixação do regime semiaberto, notadamente porque a pena fixada é superior a 8 (oito) anos e o réu é reincidente, o que justifica a fixação de regime mais gravoso.
7. Recurso do réu desprovido. Recurso da acusação provido.